Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714340-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) TIAGO FERNANDO ALVES MOTA Agravado(s) WESLEY GOMES BEZERRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência recursal requerido por Tiago Fernando Alves Mota (autuado como agravo de instrumento n. 0714340-38.2020.8.07.0000), referente ao processo originário n. 0714968-74.2018.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, cumprimento de sentença movido por Wesley Gomes Bezerra contra o ora peticionante. Tiago Fernando Alves Mota aduz que, “não obstante o agravante ter interposto o presente recurso, destaca-se que o processo principal continua exercendo seus atos, um verdadeiro perigo para o agravante, visto que, recentemente ocorreu bloqueio judicial em suas contas bancárias, penhorando valores em dinheiro, caminhando-se para mais medidas constritivas e penhoras”. Alega que “pode o presente recurso demorar para ser julgado, com isso, trazer muitos e muitos outros prejuízos, caso seja vitorioso no julgamento final deste AGI” (ID 16450790). Ao final, requer seja deferida a tutela provisória de urgência recursal a fim de “suspender todos os atos processuais no processo de origem, bem como desfazer as penhoras realizadas nas contas bancárias do agravante, até decisão final deste recurso”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pelo que se depreende da leitura das razões do peticionante (ID 16450790), Tiago Fernando Alves Mota requer a tutela provisória de urgência recursal para suspender o processo originário (processo n. 0714968-74.2018.8.07.0007) até o julgamento final do agravo de instrumento n. 0707716-70.2020.8.07.0000. Ocorre que o requerente apresentou tal requerimento em autos apartados, e não no recurso n. 0707716-70.2020.8.07.0000, por ele interposto em 1o/4/2020. De todo modo, da análise do referido agravo de instrumento n. 0707716-70.2020.8.07.0000, verifica-se que esta Relatoria, nos termos dos art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão da tutela de urgência recursal, recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando a intimação da parte agravada para oferecer resposta (ID 15433284 dos autos n. 0707716-70.2020.8.07.0000). Apresentada contraminuta, o recurso foi recebido pela Secretaria em 29/5/2020 para ser incluído em pauta de julgamento. A par de tal quadro, observa-se que, por meio da presente petição, apresentada de forma apartada e autuada como agravo de instrumento n. 0714340-38.2020.8.07.0000, Tiago Fernando Alves Mota pretende emendar o recurso 0707716-70.2020.8.07.0000, interposto há mais de 2 (dois) meses, o que não se admite, pois já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição daquele agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido correlato, inclusive o de antecipação de tutela recursal, deve ser concentrado na peça recursal, que, no caso, deveria ter ocorrido na interposição do agravo de instrumento n. 0707716-70.2020.8.07.0000. Como a petição apresentada foi atuada como agravo de instrumento, deve ser ressaltado que, de acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado unirrecorribilidade ou unicidade, somente se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Ademais, deve-se observar o princípio da consumação, sendo incabível a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão, devido à preclusão consumativa. Sobre o tema, confira-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: Como ocorre com o princípio da complementaridade, também o princípio da consumação tem como fundamento a preclusão consumativa que se verifica no ato de interposição do recurso. A diferença entre os dois princípios é que o primeiro trata da complementação de um recurso já interposto, enquanto o segundo proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal. (...) ao recorrer, extingue-se o direito recursal, de forma que a interposição de outro recurso após esse momento procedimental não está amparada em direito algum, considerando-se esse recurso posterior como juridicamente inexistente. (...) Assim, consumado o ato processual, o interessado não poderá realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo. Portanto, diante da anterior interposição do agravo de instrumento n. 0707716-70.2020.8.07.0000, verifica-se, quanto ao presente recurso (AGI n. 0714340-38.2020.8.07.0000), a falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Também não resta preenchido o pressuposto de admissibilidade referente à tempestividade. Sobreleva notar ainda que não se observa, na hipótese, alteração da situação fática que ensejou a inconformidade do requerido quanto à sua citação por edital. É dizer, a premissa fática estava presente quando o recurso n. 0707716-70.2020.8.07.0000 foi interposto, mas, à ocasião, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não foi devidamente fundamentado, o que resultou no recebimento daquele agravo sem o efeito suspensivo. Por derradeiro, salienta-se que não se vislumbra, no caso, a probabilidade do direito do ora peticionante, haja vista a citação editalícia ter sido efetivada após tentativas de localização do requerido. Ausente tal requisito previsto no art. 300 do CPC, não há que se falar em concessão da tutela provisória recursal, ainda mais referente à irresignação exarada em outro recurso. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal de outro recurso ou a interposição de novo recurso contra a mesma decisão, diante da preclusão consumativa, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. Deve o peticionante aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado do agravo de instrumento n. 0707716-70.2020.8.07.0000. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1500.